Tribunal: STF
Processo: RHC 228172
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg HC 764.972/SC, assim ementado (eDOC 48):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 157, § 2.º, INCISO II C/C. O ART. 61, INCISO II, ALÍNEA "F", E ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL EM CONCURSO MATERIAL COM O ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/1990. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. OFENSA À DIALETICIDADE. SÚMULA N. 182/STJ. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, DA LEI N. 8.069/90; ANTE A NÃO COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Neste agravo regimental, não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte e inviabiliza o conhecimento do agravo, por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não impugnados se mantêm. Precedentes. 



    2. Ainda que assim não fosse, não se constata flagrante ilegalidade ou teratologia hábil à ser corrigida na via estreita do habeas corpus. 



    3. Quanto ao pleito de absolvição quanto ao delito previsto art. 244-B, da Lei n. 8.069/1990, sob alegação de que a elementar do tipo “menoridade” não ficou comprovada, destaque-se que que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ProAfR no REsp 1619265/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, realizado em 7/4/2020, DJe 18/5/2020, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, "para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil 



    - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento". 



    - Na hipótese, segundo o acórdão recorrido, a idade do menor envolvido no delito pode ser constatada por meio do boletim de ocorrência e termo de declaração juntados aos autos, documentos que fazem referência expressa à data de nascimento do adolescente, bem como ao número de sua identidade e CPF, estando comprovada a menoridade questionada. Sendo assim, conclui-se que o inconformismo quanto à referida condenação pelo delito de corrupção de menor não merece prosperar. 



    - A impetrante não logrou infirmar, com prova pré-constituída, os fundamentos do acórdão na parte em que confirmou a condenação do paciente pelo delito previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990. Tomando por base as conclusões das instâncias ordinárias sobre a matéria fática, cujo revolvimento é inviável nessa via estreita do habeas corpus, é evidente a inviabilidade do reconhecimento de que a menoridade do envolvido no delito não ficou comprovada, tal como pretende a agravante. 



    4. A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015).. 



    - Quanto à alegação de ilegalidade na aplicação da fração acima de 1/6 no tocante à incidência da agravante do art. 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal, ressaltei que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado" (AgRg no HC 370.184/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, julgado em 9/5/2017, DJe 22/5/2017). (AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022). 



    - Na hipótese, verifica-se que o incremento da pena em 20 dias encontra-se devidamente fundamentado, não se vislumbrando ilegalidade no afirmado pelo Juízo de Primeiro grau e mantido pelo Tribunal a quo no sentido de que, na hipótese, aplicar a fração de 1/6 em face da agravante - como costumeiramente se faz - não é suficiente à completa reprovação do malfeito, pois na prática implicaria no aumento de poucos dias na pena base, a qual, por si só, já é bastante pífia, bem como que o aumento se mostra proporcional à necessidade de uma maior repreensão a delitos desse gênero, razão pela qual vai a pena fixada em 2 (dois) meses de detenção (e-STJ fl. 650). 



    5. Agravo regimental não provido.



    Narra a defesa, em suma, que: a) o recorrente foi condenado pela prática dos delitos previstos no art. 157, § 2º, II, c/c o art. 61, II, "f", e art. 71, parágrafo único, todos do CP, em concurso material com o art. 244-B, da Lei 8.069/1990, à pena de 14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado; b) o constrangimento ilegal decorre da ausência de comprovação da menoridade da vítima para justificar a condenação pelo art. 244-B do ECA, bem como do incremento punitivo sem fundamentação suficiente acerca da agravante do art. 61, II, “f”, do CP; c) o termo de declaração de testemunha e o boletim de ocorrência policial não são dotados de fé pública quanto ao seu conteúdo, pois limitam-se à transcrição, pelo funcionário público, de informações prestadas por terceiros; d) não há justificativa idônea para a exasperação da pena do crime de ameaça em patamar acima de 1/6 (um sexto) (eDOC 58).



    Em razão do exposto, requer a absolvição do paciente da imputação de corrupção de menores, bem como a fixação da fração de 1/6 (um sexto) de aumento de pena em razão da agravante do art. 61, II, “f” do CP.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 84):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO, AMEAÇA E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRETENSÃO À ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES EM RAZÃO DA NÃO COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DE UM INFRATOR E À APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 NO TOCANTE À INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. DESCABIMENTO. MENORIDADE DO AGENTE QUE PODE SER ATESTADA POR OUTRAS FORMAS QUE NÃO A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO OFICIAL DOTADO DE FÉ PÚBLICA E EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL. SOLUÇÃO DIVERSA, ADEMAIS, QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AUMENTO ACIMA DE 1/6 DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, VINCULADA ÀS PROVAS E DENTRO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a ilegalidade pode ser aferida de pronto, em parte.



    1.1. Com efeito, no que diz respeito à configuração do crime de corrupção de menores, o Magistrado sentenciante assim se manifestou (eDOC 9, p. 27-29):



    “[...]



    Quanto ao delito em tela, de largada a defesa argumenta inviável sua configuração tendo em conta que (...) denota-se a ausência de certidão de nascimento comprovando a idade do adolescente Luiz, o que no entender da defesa impõe a absolvição do acusado Diego, pois não demonstrada uma das elementares do tipo penal do art. 244-B do ECA. E prossegue, nas suas alegações finais, ponderando que (...) a acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar a condição de menor de idade de Luiz, razão pela qual inviável a prolação de édito condenatório assentado em meras presunções ou suspeitas, sem acréscimo de outros dados concretos. 



    Apesar de a argumentação defensiva vir amparada em decisão do Supremo Tribunal Federal (HC n. 123779), entendo, com a devida vênia, que se trata de entendimento que não pode prosperar frente à prova dos autos, ainda que seja certo não contar o processo com cópia da certidão de nascimento ou da identidade do cúmplice do réu, apontando na denúncia como adolescente com 14 anos de idade ao tempo dos fatos, o que certamente se tratou de ausência que poderia ter sido suprida pelo órgão acusatório para evitar discussões como essa. 



    De toda maneira, entendo possível a comprovação da menoridade por outros meios que não aqueles apontados pela defesa, até porque se de um lado é certo que há certos ônus probatórios atribuídos à acusação, não é menos verdade que cabe à defesa trazer elementos ao processo para derruir aqueles fatos que estão devidamente demonstrados desde muito e que jamais foram impugnados em outros momentos, senão nas alegações finais. 



    No caso concreto, vê-se que o Boletim de Ocorrência 23/24 do Evento 1 aponta como um dos envolvidos nas infrações a pessoa de Luiz Elias da Silva Paes, então com 14 anos de idade, pois nascido em 08/02/2020, com filiação discriminada, bem como informados tanto o número do CPF, como o de sua identidade. São dados que certamente foram extraídos da base oficial de dados do Estado e seguramente foram aferidos a partir das informações prestadas pelo adolescente quando foi apreendido, de sorte que seria leviandade crer que inseridos falsamente para de alguma forma prejudicar o réu ou mesmo que destoam da realidade, mesmo porque, fosse esse o caso, caberia à defesa contrapor-se por meio de provas hábeis e não por meros argumentos destituídos de sustentação.



    [...]



    No caso, a denúncia sempre apontou o partícipe Luiz Elias como adolescente e certamente tal alegação veio amparada nos dados constantes do processo e que foram carreados pela autoridade policial, os quais, repita-se, jamais foram alvo de qualquer questionamento pela defesa e mesmo houve por parte desta a preocupação em demonstrar o contrário, ou seja, que aquele era maior quando da prática delitiva. 



    Cabe asseverar que no termo de declarações 12/13 do Evento 1 Luiz Elias foi qualificado como menor, tanto que foi ouvido na presença de curador nomeado para o ato e sua participação nos fatos ensejou a instauração da Apuração de Ato Infracional n. 205.16.00208 (APF3, Evento 1), fora que a prova oral também não deixa dúvidas quanto à condição de menor daquele. Não por acaso, a vítima Andresa afirmou ter visto no local apenas (...) Diego e "esse outro menino que, pela aparência, era uma criança, era de menor, tinha seus 15 anos" (...), ao passo que Simone referiu-se aos cúmplices do réu como "menores de idade".



    Portanto, não há qualquer margem de dúvida quanto à condição de menor de Luiz Elias ao tempo dos fatos, não sendo demais enfatizar que a (...) comprovação da idade da vítima do crime de corrupção de menores pode ser feita por outros documentos dotados de fé pública que não somente a certidão de nascimento. Precedentes. 3. No caso, o Tribunal de Justiça, em observância aos pormenores da situação concreta, entendeu que a menoridade do adolescente foi devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão em Flagrante de Ato Infracional, bem como pelo Boletim de Ocorrência, documentos esses aptos a demonstrar a idade do adolescente na  época dos fatos, o que se encontra em consonância com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.  4. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no HC 433.244/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018). - Grifei. 



    Vencida tal questão, a análise feita até o momento deixou evidenciado que na noite dos fatos o réu Diego da Silva se fez acompanhar durante o iter criminis de dois asseclas, um deles identificado como Luiz Elias da Silva Paes, sabidamente menor à época. Tanto é assim que tal indivíduo colaborou ativamente na prática das infrações descritas na peça portal, seja porque emprestou apoio ao réu para enfatizar as ameaças feitas à vítima Simone - ao invadir sua casa e danificar bens de sua propriedade -, seja porque também contribuiu decisivamente na subtração dos aparelhos celulares desta e da ofendida Andresa.”



    Em sede de apelação, o Tribunal local rechaçou as alegações defensivas, nos seguintes termos (eDOC 25, p. 11-13):



    “[...]



    A defesa requer a absolvição do apelante quanto ao delito de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, sob o argumento de que a atuação do adolescente na prática dos delitos não restou comprovada, nem mesmo sua condição de menor de idade, posto que ausente o documento público (certidão de nascimento). 



    Melhor sorte não lhe assiste. 



    Sobre o tema, insta salientar que o cometimento de ilícito penal na companhia de menor de 18 anos configura o delito previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/90 e prescinde de prova da efetiva corrupção ou da contribuição para o sucesso da empreitada criminosa. 



    A respeito, a Súmula n. 500 do Superior Tribunal de Justiça consolidou: "a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". 



    Nessa trilha, colhe-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: 



    [...]



    Com efeito, e segundo já minuciosamente analisado ao longo do voto, ficou devidamente comprovado, especialmente pelos relatos das vítimas e dos policiais, o envolvimento de Luiz nas práticas ilícitas, uma vez que foi até a casa das ofendidas na companhia do réu, a fim de auxiliá-lo na empreitada criminosa. 



    Aliás, a extirpar qualquer dúvida acerca da participação do adolescente Luiz nos ilícitos, tem-se o fato de que foi encontrado junto de Diego, logo após os crimes, sendo que, com eles, foi localizada uma faca utilizada para intimidar as ofendidas. 



    Ademais, o termo de declaração juntado ao Evento 1, DEPOIM TESTEMUNHAl2-12, documento que possui fé-pública, frisa-se, comprova a menoridade do adolescente, uma vez que, ao tempo dos fatos, contava com 14 (quatorze) anos de idade. 



    Acrescente-se, ainda, que o Boletim de Ocorrência 23/24 do Evento 1 aponta como um dos envolvidos nas infrações a pessoa de Luiz Elias da Silva Paes, então com 14 anos de idade, pois nascido em 08/02/2020, com filiação discriminada, bem como informados tanto o número do CPF, como o de sua identidade. São dados que certamente foram extraídos da base oficial de dados do Estado e seguramente foram aferidos a partir das informações prestadas pelo adolescente quando foi apreendido, de sorte que seria leviandade crer que inseridos falsamente para de alguma forma prejudicar o réu ou mesmo que destoam da realidade, mesmo porque, fosse esse o caso, caberia à defesa contrapor-se por meio de provas hábeis e não por meros argumentos destituídos de sustentação"(Evento 170, SENTI, autos originários). 



    Logo, comprovada a concorrência de Luiz Elias na prática dos roubos e da ameaça, deve ser mantida a condenação de Diego por infração ao art. 244-B da Lei n. 8.069/90.”



    Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça (eDOC 49, p. 8-14):



    “[...]



    Ainda que se supere a falta de regularidade formal, não obstante os esforços da agravante, não constato elementos suficientes para reconsiderar minha decisão na parte agravada, qual seja, quanto à pretensão de absolvição pelo crime de corrupção de menor (art. 244-B, da Lei n. 8.069/90; ante a não comprovação da menoridade) e quanto à pretensão de que seja fixado em 1/6 de aumento da sua pena intermediária em virtude da incidência da agravante do art. 61, II, “f”, do CP. 



    Com efeito, quanto às questões ora recorridas, eis os excertos pertinentes da decisão ora impugnada (e-STJ fls. 675/686): 



    Quanto ao pleito de absolvição quanto ao delito previsto art. 244-B, da Lei n. 8.069/1990, sob alegação de que a elementar do tipo “menoridade” não ficou comprovada, ressalte-se, inicialmente, que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. Abaixo, os seguintes precedentes:



    [...]



    Nessa linha, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ProAfR no REsp 1619265/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, realizado em 7/4/2020, DJe 18/5/2020, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, "para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento". Segue ementa do referido julgado:



    [...]



    No presente caso, a Corte de origem, ao decidir a controvérsia, consignou (eSTJ fls. 641/642):



    [...]



    Ora, segundo o acórdão recorrido, a idade do menor envolvido no delito pode ser constatada por meio do boletim de ocorrência e termo de declaração juntados aos autos, documentos que fazem referência expressa à data de nascimento do adolescente, bem como ao número de sua identidade e CPF, estando comprovada a menoridade questionada. 



    Sendo assim, conclui-se que o inconformismo quanto à referida condenação pelo delito de corrupção de menor não merece prosperar. 



    [...]



    Conforme considerado no decisum agravado, quanto ao pleito de absolvição quanto ao delito previsto art. 244-B, da Lei n. 8.069/1990, sob alegação de que a elementar do tipo “menoridade” não ficou comprovada, ressalte-se, inicialmente, que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça consolidou-se no sentido de que o documento hábil para se comprovar a idade do menor envolvido não se restringe ao registro civil, sendo outros documentos dotados de fé pública igualmente hábeis para a comprovação da idade. 



    Destaquei, ainda, que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do ProAfR no REsp 1619265/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, realizado em 7/4/2020, DJe 18/5/2020, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que, "para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento". 



    Na hipótese, segundo o acórdão recorrido, a idade do menor envolvido no delito pode ser constatada por meio do boletim de ocorrência e termo de declaração juntados aos autos, documentos que fazem referência expressa à data de nascimento do adolescente, bem como ao número de sua identidade e CPF, estando comprovada a menoridade questionada. Sendo assim, conclui-se que o inconformismo quanto à referida condenação pelo delito de corrupção de menor não merece prosperar. 



    Além do mais, sabe-se que O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, haver prova da materialidade e de autoria dos crimes de roubo majorado imputados ao recorrente, inviável nesta célere via do habeas corpus, que exige prova pré-constituída, pretender conclusão diversa (AgRg no RHC n. 137.887/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020). 



    Na espécie, a impetrante não logrou infirmar, com prova pré-constituída, os fundamentos do acórdão na parte em que confirmou a condenação do paciente pelo delito previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990. Tomando por base as conclusões das instâncias ordinárias sobre a matéria fática, cujo revolvimento é inviável nessa via estreita do habeas corpus, é evidente a inviabilidade do reconhecimento de que a menoridade do envolvido no delito não ficou comprovada, tal como pretende a agravante.”



    No presente caso, a defesa busca a absolvição da imputação de corrupção de menores, pela qual o acusado foi condenado à pena de um ano de reclusão. Para tanto, alega que a menoridade da suposta vítima não foi devidamente comprovada nos autos, uma vez que não foram apresentados certidão de nascimento ou documento de identidade e o termo de declaração de testemunha, bem como o boletim de ocorrência policial não são dotados de fé pública quanto ao seu conteúdo.



    Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram que a comprovação da menoridade pode se dar por outros meios que não os apontados pela defesa. No caso, a comprovação da idade da suposta vítima de corrupção de menores deu-se mediante apresentação de boletim de ocorrência que o aponta como um dos envolvidos na infração em questão, no qual consta sua data de nascimento, filiação e os números de CPF e de identidade.



    O Magistrado de primeiro grau consignou que os dados constantes do referido boletim de ocorrência “certamente foram extraídos da base oficial de dados do Estado e seguramente foram aferidos a partir das informações prestadas pelo adolescente quando foi apreendido, de sorte que seria leviandade crer que inseridos falsamente para  de  alguma  forma  prejudicar  o  réu  ou  mesmo  que  destoam  da  realidade”.



    O outro documento utilizado para a comprovação da condição de adolescente foi um termo de declarações em que L. E. foi qualificado como menor, inclusive ouvido na presença de curador nomeado para o ato, em que sua participação ensejou a apuração de ato infracional.



    Ademais, ressaltou-se que a vítima dos crimes de ameaça e roubo teria afirmado haver visto, no local, apenas “Diego e "esse outro menino que, pela aparência, era uma criança, era de menor,  tinha seus 15 anos"”.



    Conquanto já tenha adotado compreensão diversa, ao analisar novamente o tema, anoto que o art. 155, parágrafo único, do Código de Processo Penal, ao dispor que a prova do estado das pessoas está sujeita às restrições da lei civil, traz uma expressa limitação legal ao livre convencimento motivado do magistrado. Confira-se o dispositivo: 



    Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. 



    Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. 



    Sobre o tema, registro lição de Paulo Rangel: 



    “A liberdade da prova, portanto, não é absoluta, pois muitas vezes o juiz estará coarctado em sua pesquisa sobre a verdade dos fatos. O fundamento dessa limitação está em que a lei considera certos interesses de maior valor do que a simples prova de um fato, mesmo que seja ilícito. Pois os princípios constitucionais de proteção e garantia da pessoa humana impedem que a procura da verdade utilize-se de meios e expedientes condenáveis dentro de um Estado Democrático de Direito. 



    A título de ilustração, vamos mostrar ao leitor quais as limitações que são impostas ao magistrado quando da busca da verdade. A ordem que vamos seguir não é em decorrência da lei, mas, sim, meramente didática. 



    A prova do estado civil das pessoas está sujeita às limitações impostas pela lei civil (cf. Art. 155, parágrafo único, do CPP, com redação da Lei 11.690/2008). Primeiro exemplo: a pena imposta, ao agente casado, em decorrência da prática do crime de estupro, somente podia ser aumentada da quarta parte (cf. Art. 226, III, do CP – esse inciso foi revogado pela Lei 11.106./2005) se houvesse nos autos a certidão de casamento (cf. Código Civil, art. 1.543 – Lei 10.406/2002), pois somente a prova testemunhal, mesmo que submetida ao crivo do contraditório, não autorizava o juiz a aumentar a pena, pois prova do casamento faz-se pela lei civil: certidão de casamento (Obs: Não obstante a revogação do inciso III do art. 226 pela Lei 11.106/2005, mantivemos o exemplo por questões didáticas). 



    Segundo exemplo: a decretação da extinção da punibilidade do fato praticado pelo acusado, que dizem “estar morto”, somente poderá ocorrer se houver nos autos a certidão de óbito comprovadora do mesmo, pois não adianta prova testemunhal ou cópia de inquérito policial para apurar a morte do acusado e nenhum outro meio de prova que não a certidão de óbito (cf. Art. 62 do CPP c/c 77 da Lei nº 6.015/1973 – Lei de Registros Públicos). Assim, somente à vista da certidão de óbito é que poderá ser decretada a extinção da punibilidade.” (Direito Processual Penal, Atlas, 21ª ed.; São Paulo, 2013, p. 459)



     Nesse sentido, como bem sustentado pela Ministra Cármen Lúcia “declarações colhidas na fase investigativa sobre a idade da vítima do crime de corrupção de menores desacompanhadas da juntada de documentação idônea não são suficientes para a condenação pelo crime do art. 244-B da Lei n. 8.069/1990” (HC 154.731 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 25.11.2019).



    Em caso semelhante à presente impetração, o Ministro Alexandre de Moraes, em decisão monocrática, consignou que “conforme jurisprudência pacífica desta Corte, o reconhecimento da menoridade, para efeitos penais, deve ser demonstrada mediante prova específica idônea. Isso porque, a comprovação da idade, em juízo penal, submete-se às restrições probatórias estabelecidas na lei civil, a teor do disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal”, advertindo, ainda, que naquele caso “a idade do adolescente que acompanhava o paciente no momento da prática do roubo não pode ser dirimida (a) pelas declarações por ele prestadas à autoridade policial ou (b) pela percepção de que o agente era menor de 18 anos” (HC 143.095, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 07.11.2017)



    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “EMENTA HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGO 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ARTIGO 155, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE DO ADOLESCENTE. CERTIDÃO DE NASCIMENTO. 1. A regra do art. 155 do Código de Processo Penal não é absoluta. Em seu parágrafo único, com o intuito de resguardar as garantias do acusado e do devido processo legal na busca da verdade dos fatos, prevê a mitigação do princípio do livre convencimento quando a questão abrange o estado das pessoas, hipótese de prevalência das restrições estabelecidas na legislação civil. 2. Inexiste nos autos prova específica, idônea e inequívoca, para fins criminais, da idade do adolescente envolvido no delito, nos termos do parágrafo único do art. 155 do Código de Processo Penal, de modo a justificar a condenação quanto ao crime de corrupção de menores. 3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o reconhecimento da menoridade, para efeitos penais, supõe prova hábil (certidão de nascimento). Precedentes. 4. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer o juízo absolutório do acórdão da Corte Estadual quanto à prática, pelo paciente, do crime de corrupção de menores tipificado no art. 244-B da Lei 8.069/90. (HC 123779, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03-03-2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 18-03-2015 PUBLIC 19-03-2015)



    “Agravo regimental no habeas corpus. Penal. Corrupção de menores (art. 244-B da Lei nº 8.069/90). Alegada inexistência de prova documental idônea a comprovar a menoridade do suposto adolescente corrompido. Improcedência. Apresentação de documento de identidade civil à autoridade policial por ocasião da lavratura do boletim de ocorrência. Idoneidade da prova. Precedentes. Regimental não provido. 1. A menoridade da vítima foi comprovada nos autos mediante a apresentação de documento de identidade civil à autoridade policial por ocasião da lavratura do boletim de ocorrência. 2. Consoante pacífica jurisprudência da Corte, para fins de comprovação da menoridade da vítima corrompida (art. 244-B da Lei nº 8.069/90), é juridicamente idônea a apresentação da cédula de identidade, do certificado de reservista ou do título de eleitor (v.g. RHC nº 147..041/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 7/2/18). 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 146.044 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 16.04.2018)



    “HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 244-B DA LEI 8.069/1990. COMPROVAÇÃO DA MENORIDADE. ART. 155, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PROVA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. 1. Para efeitos penais, a comprovação da idade, como as outras situações quanto ao estado das pessoas, há de ser realizada mediante prova documental hábil, de acordo com as restrições estabelecidas na lei civil. Inteligência do parágrafo único do art. 155 do CPP. Precedentes. 2. No caso, os pacientes foram condenados por corromper menor de 18 anos (art. 244-B da Lei 8.069/1990), cuja idade, no entanto, derivou de declarações prestadas perante a Delegacia da Criança e do Adolescente, desacompanhadas de qualquer documento civil de identificação. 3. Assim, por se tratar de circunstância